Tribunal: TJSP
Processo: 1029873-58.2018.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
Apelação Cível. Alienação fiduciária de bem imóvel. Ação declaratória cumulada com consignatória em pagamento. Sentença de procedência. Apelo do réu.

Necessidade de intimação pessoal dos devedores acerca da data da realização do leilão extrajudicial. Autores que tiveram ciência dos leilões antes da realização, o que supriu o vício da ausência de intimação. Possibilidade de purgação da mora

Ementa:
Apelação Cível. Alienação fiduciária de bem imóvel. Ação declaratória cumulada com consignatória em pagamento. Sentença de procedência. Apelo do réu.

Necessidade de intimação pessoal dos devedores acerca da data da realização do leilão extrajudicial. Autores que tiveram ciência dos leilões antes da realização, o que supriu o vício da ausência de intimação. Possibilidade de purgação da mora até a assinatura da carta de arrematação do bem. Ambas as questões já decididas em agravo de instrumento. Valores depositados judicialmente antes assinatura do autor de arrematação. Suficiência para purga da mora. Ausência de controvérsia. Continuidade do contrato. Cancelamento da consolidação da propriedade em mãos da credora fiduciária e de seu respectivo registro na matrícula imobiliária. Inadimissibilidade da liberação do imóvel de todos os ônus, pois não adimplido totalmente o contrato de financiamento, permanece a alienação fiduciária em garantia

Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000680729
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1029873-58.2018.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
apelante BANCO INTER S A, são apelados FABIO LUIZ SANCHES e CRISTINA
GOMES BALTAZAR.
ACORDAM, em 35a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao recurso. V. U.
Farão declarações de votos convergentes os 2o e 3o juízes.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ARTUR
MARQUES (Presidente sem voto), FLAVIO ABRAMOVICI E GILSON DELGADO
MIRANDA.
São Paulo, 17 de agosto de 2020
MORAIS PUCCI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível n° 1029873-58.2018.8.26.0564
Comarca de São Bernardo do Campo - 2a Vara Cível
Juiz de Direito Dr. Mauricio Tini Garcia
Apelante: Banco Inter S A
Apelados: Fabio Luiz Sanches e Cristina Gomes Baltazar
Voto no 23412
Apelação Cível. Alienação fiduciária de bem imóvel. Ação
declaratória cumulada com consignatória em pagamento.
Sentença de procedência. Apelo do réu.
Necessidade de intimação pessoal dos devedores acerca da data
da realização do leilão extrajudicial. Autores que tiveram
ciência dos leilões antes da realização, o que supriu o vício da
ausência de intimação. Possibilidade de purgação da mora até a
assinatura da carta de arrematação do bem. Ambas as questões
já decididas em agravo de instrumento. Valores depositados
judicialmente antes assinatura do autor de arrematação.
Suficiência para purga da mora. Ausência de controvérsia.
Continuidade do contrato. Cancelamento da consolidação da
propriedade em mãos da credora fiduciária e de seu respectivo
registro na matrícula imobiliária. Inadimissibilidade da
liberação do imóvel de todos os ônus, pois não adimplido
totalmente o contrato de financiamento, permanece a alienação
fiduciária em garantia
Recurso parcialmente provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A r. sentença proferida à f. 490/492 destes autos de ação
anulatória de execução extrajudicial e de consolidação da propriedade,
movida por FÁBIO LUIZ SANCHES e CRISTINA GOMES BALTAZAR,
em relação a BANCO INTER S/A (ATUAL DENOMINAÇÃO DO BANCO
INTERMEDIUM S/A), declarou purgada a mora, extinguindo o processo
com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC,
determinando a liberação do imóvel arrematado pela ré, livre de ônus, no
prazo de 15 (quinze) dias a contar da intimação, sob pena de multa diária
de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada ao valor de R$ 20.000,00 (vinte mil
reais). Considerando o princípio da causalidade derivado da mora
contratual, os autores foram condenados no pagamento das custas, das
despesas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em R$
6.000,00.
Apelou o réu (f. 506/522) alegando, em suma, que: (a) a
purga da mora deve ocorrer no prazo de quinze dias após a notificação
do devedor, não sendo possível depois que já consolidada a propriedade
em mãos do credor; (b) decorrido o prazo para purga da mora, o devedor
permanece apenas com o direito de preferência dos devedores para
recompra do imóvel, o que deve ocorrer pelo valor da dívida; (c) não
teve oportunidade de se manifestar nos autos do AI
2256086-46.2018.8.26.0000, ficando privado de exercer o contraditório e
a ampla defesa; (d) constou do v. acórdão que julgou o aludido agravo
apenas que a suposta ausência de intimação sobre os leilões havia sido
suprida, tanto que foi negado provimento ao recurso; (e) ainda que se
considere a possibilidade de purga da mora até a data da assinatura do
auto de arrematação, tal ocorreu em 30/11/2018, sem que o autor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
purgasse a mora; (f) houve efetiva intimação do devedor acerca dos
leilões por meio de seu endereço eletrônico; (g) o Decreto-lei 70/66 não é
aplicável ao caso, pois trata de instituto diverso, qual seja, cédula
hipotecária, o que consta expressamente na Lei 13.465/2017; (h) não há
de se falar em liberação do imóvel de qualquer ônus, tal como constou da
r. sentença, pois, ainda que se considere purgada a mora, a alienação
fiduciária que recai sobre o bem deve permanecer; (i) há determinação
de suspensão das ações que versem sobre prazo final para purga da
mora, conforme determinado no recurso no 2166423-86.2018.8.26.0000.
A apelação, preparada à f. 523/524 e complementada às f.
527/600), foi contra-arrazoada com pedido de condenação do apelante
nas penalidades por litigância de má-fé (f. 538/552).
É o relatório.
A decisão que rejeitou os embargos de declaração
opostos pelos autores foi disponibilizada no DJE em 26/03/2019,
considerando-se publicada no primeiro dia útil subsequente (f. 505); a
apelação, protocolada em 16/04/2019, é tempestiva.
Infere-se do processado que os autores contrataram com
o réu o financiamento de imóvel com garantia de alienação fiduciária.
Inadimplentes os autores, houve a consolidação da propriedade em
mãos da credora fiduciária por meio de procedimento extrajudicial.
Prestes o imóvel a ser levado a leilão, os autores ajuizaram a presente
demanda, arguindo que pretendem consignar em juízo os valores das
parcelas em atraso, pois não foram intimados acerca da realização do
leilão e que a ré não lhe restituiu o valor pago até a consolidação da
propriedade.
Os autores efetuaram o depósito judicial das parcelas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
vencidas de abril a dezembro de 2018 (f. 171 e 173), indicando o
acréscimo de atualização monetária, juros de mora e multa (f. 169).
Em contestação, o réu alega que seguiu os trâmites legais
do procedimento extrajudicial para consolidação da propriedade e que se
aplica ao caso a Lei 9.514/97, segundo a qual o devedor somente pode
purgar a mora no prazo da notificação cartorária, não se aplicando o
Decreto-lei 70/66, que trata de outro instituto. Aduz que o valor
depositado nos autos não se mostra suficiente para a purga da mora,
uma vez que, sem considerar as despesas com intimação e cobrança,
tributos e emolumentos, a dívida gira em torno de R$ 50.000,00.
Acrescenta que o imóvel foi arrematado em segundo leilão, em
30/11/2018, não havendo valor a ser devolvido aos autores, diante da
ausência de saldo remanescente após da quitação da dívida e dos
encargos.
Ao se manifestarem em réplica, os autores arguiram que
não tinham como ter ciência acerca dos valores despendidos pelo réu a
título de despesas com cobrança, tributos e emolumentos, sendo que
nada foi expressamente informado em contestação, tendo apenas
constado uma impugnação genérica de que o valor depositado era
insuficiente. Apesar disso, os autores alegam que realizaram o depósito
da diferença apontada na planilha que instruiu a contestação a f. 243, na
qual consta o valor atualizado de R$ 50.122,63.
Verifica-se que os autores questionam a ausência de
notificação acerca dos leilões designados para o praceamento do imóvel.
A jurisprudência do Eg. Superior Tribunal de Justiça se
consolidou no sentido da necessidade de intimação pessoal da data da
realização do leilão no procedimento extrajudicial de imóvel submetido à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
execução hipotecária de que trata o Decreto-lei n. 70/66.
Neste sentido, menciono os seguintes precedentes
daquela Corte:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA.
BEM
IMÓVEL.
LEILÃO
EXTRAJUDICIAL. INTIMAÇÃO PESSOAL. SÚMULA 83 DO
STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Nos contratos de alienação fiduciária de coisa imóvel, regidos pela
Lei no 9.514/97, é necessária a intimação pessoal do devedor acerca da
data da realização do leilão extrajudicial. Precedentes.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1109712/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE
SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/10/2017, DJe
06/11/2017)
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE LEILÃO
EXTRAJUDICIAL. LEI No 9.514/97. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
DE COISA IMÓVEL. NOTIFICAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR
FIDUCIANTE. NECESSIDADE. PRECEDENTE ESPECÍFICO.
RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.
1. “No âmbito do Decreto-Lei no 70/66, a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça há muito se encontra consolidada no sentido da
necessidade de intimação pessoal do devedor acerca da data da
realização do leilão extrajudicial, entendimento que se aplica aos
contratos regidos pela Lei no 9.514/97” (REsp 1447687/DF, Rel.
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA,
julgado em 21/08/2014, DJe 08/09/2014).
2. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO (AgRg no REsp
1367704/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO,
TERCEIRA TURMA, j. em 04/08/2015, DJe 13/08/2015).
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
ANULATÓRIA
DE
ARREMATAÇÃO.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. LEI
No 9.514/97. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE COISA IMÓVEL.
LEILÃO EXTRAJUDICIAL. NOTIFICAÇÃO PESSOAL DO
DEVEDOR FIDUCIANTE. NECESSIDADE.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a
controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à
hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2. A teor do que dispõe o artigo 39 da Lei no 9.514/97, aplicam-se as
disposições dos artigos 29 a 41 do Decreto-Lei no 70/66 às operações
de financiamento imobiliário em geral a que se refere a Lei no
9.514/97.
3. No âmbito do Decreto-Lei no 70/66, a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça há muito se encontra consolidada no sentido da
necessidade de intimação pessoal do devedor acerca da data da
realização do leilão extrajudicial, entendimento que se aplica aos
contratos regidos pela Lei no 9.514/97.
4. Recurso especial provido. (REsp 1447687/DF, rel. Ministro
RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, j. em
21/08/2014, DJe 08/09/2014).
Em que pese à arguição do réu de que houve intimação
por meio do endereço eletrônico dos réus, a discussão sobre a validade
ou não de tal intimação fica prejudicada, tendo em vista que é claro que
os autores tiveram ciência acerca dos leilões antes de sua ocorrência,
pelo que o vício da ausência de intimação foi suprido.
Isso porque, a inicial foi proposta em 26/11/2018 indicando
que o primeiro leilão ocorreria em 29/11/2018 e o segundo leilão em
30/11/2018.
Nestes termos já se pronunciou esta Turma Julgadora
quando do julgamento do agravo de instrumento no
2256086-46.2018.8.26.0000, em 19/12/2018, interposto pelos autores à r.
decisão proferida nestes autos, deferindo a liminar para suspensão do
leilão extrajudicial (f. 593/598), in verbis:
“Os autores pretendem, nesta ação, anular o procedimento de leilão
extrajudicial de seu imóvel, alegando, em suma, que não foram
intimados das datas dos leilões.
A Lei no 9.514/97 não faz referência à necessidade de intimação
pessoal do devedor acerca da realização do leilão extrajudicial.
Não há, nesse dispositivo, qualquer ressalva.
O art. 39, II, da Lei n° 9.514/97 determinava a aplicação dos arts. 29 a
41 do DL n° 70/66 às operações de financiamento imobiliário em
geral a que ela se refere.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O fato de a garantia fiduciária não se confundir com a hipoteca não
impedia, no presente caso, a aplicação do art. 34 do DL n° 70/66
porque tal dispositivo se aplicava à execução extrajudicial de imóvel
alienado fiduciariamente por força do art. 39, II, da Lei n° 9.514/97.
Nesse sentido, menciono os seguintes precedentes desta C. Corte:
Contrato de financiamento para aquisição de imóvel, com cláusula de
alienação fiduciária em garantia - Ação anulatória - Demanda de
devedor fiduciante - Decisão que deferiu a antecipação dos efeitos da
tutela para suspender os leilões do imóvel. Reforma. Necessidade.
Mora incontroversa. Consolidação da propriedade e posse plenas no
patrimônio do credor fiduciário. Cabimento - Observação, porém, de
que o devedor fiduciante tem a faculdade de purgar a mora enquanto
não assinado o termo de arrematação, a teor do art. 34, do DL no
70/66. Inteligência do art. 39, II, da Lei n. 9.514/97. Recurso provido,
com
observação
(Agravo
de
Instrumento
n°
2106453-
97.2014.8.26.0000, Relator(a): Marcos Ramos, Araçatuba, Órgão
julgador: 30a Câmara de Direito Privado, 24/09/2014).
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL. Ação de anulação
de ato jurídico com pedido de antecipação de tutela - Decisão de
Primeiro Grau em que o Magistrado indeferiu o pedido liminar de
suspensão de leilão extrajudicial. Posicionamento a quo equivocado. É
lícito ao devedor, a qualquer momento, até a assinatura do auto de
arrematação, purgar o débito Exegese do artigo 34, do Dec. Lei n.o
70/66, aplicável aos contratos disciplinados pela Lei n.o 9.514/97.
Embora já realizado o leilão extrajudicial, imperioso o
reconhecimento da possibilidade de purgação da mora pelo autor, ora
agravante, devendo os atos expropriatórios ser suspensos até
julgamento da demanda principal - Recurso provido, a fim de que seja
reconhecida a possibilidade de purgação da mora, suspendendo o
procedimento administrativo na fase em que estiver, com observação
(Agravo de Instrumento n° 2146403-16.2014.8.26.0000, Relator(a):
Carlos Nunes, Comarca: General Salgado, Órgão julgador: 33a
Câmara de Direito Privado, Data do julgamento: 22/09/2014).
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
-
MEDIDA
CAUTELAR
INOMINADA
LIMINAR
-
SUSPENSÃO
DE
LEILÃO
EXTRAJUDICIAL E SEUS EFEITOS POSSIBILIDADE DE
PURGAR O DÉBITO - Reconhecida a observância, pelo credor-
fiduciário, à Lei no 9.514/97, e ao Decreto-Lei no 70/66, no tocante ao
leilão extrajudicial. Matrícula do imóvel juntada aos autos que atesta
que o agravante foi devidamente notificado e constituído em mora,
deixando transcorrer a oportunidade para purgá-la. Alegação de que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
foi paga parte substancial da dívida não comprovada. Ausente
motivação plausível para a interrupção dos pagamentos. Ausência de
comprovação de que o imóvel teria sido arrematado em leilão que
ocorreu aos 08.08.14 - Elementos constantes dos autos que afastam a
verossimilhança das alegações do agravante - Ausentes o "fumus boni
iuris" e o "periculum in mora", incabível suspender a realização dos
leilões extrajudiciais. Reconhecida, no entanto, a possibilidade de o
agravante purgar o débito, até a assinatura do auto de arrematação.
Inteligência do art. 34 do Decreto-Lei no 70/66 - Liminar indeferida -
Decisão mantida - Agravo improvido (Agravo de Instrumento n°
2132239-46.2014.8.26.0000, Relator(a): Salles Vieira, Comarca: São
Paulo, Órgão julgador: 24a Câmara de Direito Privado, 28/08/2014).
AGRAVO. TUTELA ANTECIPADA. IMÓVEL. ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA.
HIPÓTESE
DE
CONSOLIDAÇÃO
DA
PROPRIEDADE AO CREDOR E DESIGNAÇÃO DE DATAS
PARA O LEILÃO. PRETENSÃO DOS DEVEDORES DE
PURGAÇÃO DO DÉBITO E PEDIDO DE SUSTAÇÃO DO
LEILÃO MARCADO. SUSTAÇÃO CABÍVEL COMO MEDIDA
CAUTELAR PELO DEPÓSITO FEITO PARA DISCUSSÃO E
PRESENÇA DOS REQUISITOS DA PLAUSIBILIDADE DO
DIREITO INVOCADO E PERIGO DA DEMORA. APLICAÇÃO
DO ART. 273, § 7o, DO CPC. RECURSO PROVIDO PARA ESSE
FIM. Conquanto não se questione a consolidação da propriedade ao
credor em razão da inadimplência dos devedores, nos termos da Lei no
9.514/97, a ação por estes ajuizada, com pleito de purgação do débito,
embasada em depósito já feito e aplicação do art. 34 do Decreto-lei no
70/66, enseja a possibilidade de outorga de medida cautelar de
sustação do leilão marcado. Estão caracterizados os requisitos de
medida cautelar ("fumus boni juris" e "periculum in mora"). O juízo
sobre o cabimento ou não da purgação do débito após a fase
administrativa da execução que culminou com a rescisão do contrato
de financiamento, será lançado na oportuna sentença (cognição
exauriente) (Agravo de Instrumento n° 2025925-76.2014.8.26.0000,
Relator(a): Adilson de Araujo, Comarca: Guarulhos, Órgão julgador:
31a Câmara de Direito Privado, Data do julgamento: 11/03/2014).
Deve ser observado, nesse particular, que houve recente alteração na
Lei no 9.514/97 que veda a aplicação das normas relativas ao Decreto-
lei no 70/66 aos casos de execução da garantia fiduciária de imóvel.
No presente caso, porém, o entendimento acima se mantém porque o
contrato foi celebrado em 2016, portanto, na vigência da lei antiga,
valendo a regra sobre a purgação da mora vigente à época da
celebração do contrato.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Nesse sentido, vale mencionar a lição de Agostinho Alvim:
“Qual a lei reguladora da mora, no caso de direito intertemporal?
Celebrado o contrato, deve entender-se que as partes sujeitaram os
casos omissos à norma vigente, a qual deve ser tomada como cláusula
contratual, porque ela foi tacitamente aceita, como poderia ter sido
rejeitada (cf. RENÉ CAPITANT, L'Illicite, vol. I, pág. 71). Ora, se as
partes, ao contratar, adotaram a norma como cláusula do contrato, a
lei nova não a poderá revogar como tal, mas tão-somente como
norma. Não poderá revogá-la como cláusula supletiva, porque seria
prejudicar o ato jurídico perfeito. E a Constituição de 1946 proibiu o
efeito retroativo da lei (art. 414, § 3o), mudando, em boa hora, a
orientação impolítica da Carta de 1937 e do art. 6o, 2a parte, da Lei de
Introdução ao Código Civil brasileiro. A constituição de 1969, art.
153, § 3o, seguiu esta mesma orientação. Nessa conformidade, a lei
reguladora da obrigação é a vigente ao tempo em que se celebrou o
contrato (cf. SERPA LOPES, Comentário Teórico e Prático da Lei de
Introdução ao Código Civil, Vol. II, no 124). (In: Da inexecução das
obrigações e suas consequências. 5a ed., São Paulo, Saraiva, 1980, p.
35-36).
A lei vigente na época do contrato, antes da referida alteração,
permitia expressamente a aplicação das regras referentes à execução
hipotecária, quanto à purgação da mora, às alienações fiduciárias.
A nova lei proíbe essa aplicação.
Não se trata a nova lei de lei interpretativa, ou seja, de lei
esclarecedora da anterior.
A recente alteração da Lei no 9.514/97 afastando a aplicação das
normas referentes à execução hipotecária do Decreto-lei no 70/66 ao
procedimento extrajudicial da execução da garantia fiduciária
imobiliária não teve natureza meramente interpretativa, pois culminou
em proibir ao devedor fiduciante a purgação da mora até a
arrematação, o que antes lhe era assegurado.
A lei nova, em verdade, altera a lei anterior, não a interpreta.
Essa alteração produz efeitos ex nunc, ou seja, não atinge os contratos
celebrados antes de sua vigência, sendo possível, nesses casos, a
purgação da mora de acordo com o que prevê o Decreto-lei no 70/66.
E, tendo o devedor direito à purgação da mora nos termos da lei
antiga, deveria, na vigência dela, ser intimado pessoalmente dos
leilões extrajudiciais do imóvel.
A inicial foi proposta em 26 de novembro de 2018 indicando que os
leilões ocorreriam em 29 e 30 de novembro desse ano. Tendo eles
ciência do leilão antes de sua ocorrência, o vício da ausência de
intimação foi suprido.
Nego provimento ao agravo.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Constou do aludido acórdão que o devedor deve ser
intimado dos leilões, uma vez que tem direito à purgação da mora até a
data da assinatura do auto de arrematação, entretanto, no caso dos
autos, o fato de os autores terem tido ciência dos leilões antes de sua
realização supriu o vício de eventual ausência de intimação.
O réu não foi intimado para responder ao agravo de
instrumento porque ainda não havia sido citado nos autos principais, o
que afasta sua arguição de ofensa ao contraditório e à ampla defesa.
Ademais, o réu cita o Incidente de Resolução de
Demandas Repetitivas no 2166423-86.2018.8.26.0000, suscitado perante
esta Corte, que já foi julgado em 25/11/2019, o qual apenas corrobora o
entendimento já exarado por esta Turma Julgadora, sendo fixada a
seguinte tese jurídica: “A alteração introduzida pela Lei no 13.465/2017
ao art. 39, II, da Lei no 9.514/97 tem aplicação restrita aos contratos
celebrados sob a sua vigência, não incidindo sobre os contratos firmados
antes da sua entrada em vigor, ainda que constituída a mora ou
consolidada a propriedade, em momento posterior ao seu início de
vigência”.
Dessa forma, a mencionada alteração legislativa produz
efeitos ex nunc, ou seja, não atinge os contratos celebrados antes de sua
vigência, sendo possível, nesses casos, a purgação da mora de acordo
com o que prevê o Decreto-lei no 70/66.
No mais, para fins de purgação da mora, os autores
depositaram nos autos, em 19/12/2018, o valor de R$ 46.600,00,
referente às parcelas vencidas de abril a novembro de 2018 (f. 171) ,
com complementação de R$ 3.522,57, em 18/03/2019 (f. 434/435),
seguindo o valor indicado na planilha apresentada pelo réu a f. 243 e a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
petição de f. 423/425. Além disso, os autores efetuaram depósitos das
prestações que foram vencendo no curso do processo.
Consigne-se que, considerada purgada a mora, na r.
sentença recorrida, não impugnou o réu apelante os valores depositados
pelos autores, tendo apenas arguido que foram realizados após a data da
arrematação do bem em 30/11/2018.
Ocorre que, conforme já consignado, a mora pode ser
purgada até a assinatura do auto de arrematação, o que ainda não havia
ocorrido, tendo em vista a suspensão da expedição do citado auto, que
não se confunde com a arrematação em si, como alega o recorrente.
No mais, assiste razão ao apelante de que não há de se
falar em liberação do gravame que recai sobre o imóvel, tendo em vista
que com a purga da mora foram pagas as prestações do financiamento
até então vencidas, continuando esse contrato.
Assim, deve o imóvel permanecer onerado com a
alienação fiduciária em garantia.
Todavia, devem ser cancelados a consolidação da
propriedade do imóvel em mãos do credor fiduciário e o seu respectivo
registro na matrícula imobiliária.
Por fim, de se consignar que, embora não assista razão
aos argumentos do apelante, não se vislumbra em sua conduta qualquer
das hipóteses do art. 80 do CPC, que ensejasse a incidência das
penalidades por litigância de má-fé.
Por tais motivos, dou parcial provimento ao recurso para
afastar da r. sentença a determinação de liberação de todos ônus sobre o
imóvel, permanecendo a garantia de alienação fiduciária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Morais Pucci
Relator
Assinatura eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelante: Banco Inter S/A.
Apelados: Fabio Luiz Sanches e Cristina Gomes Baltazar
DECLARAÇÃO DE VOTO No 26491
O valor recolhido a título de custas recursais deve corresponder
a 4% do valor original da causa.
Contudo, considerando que a Câmara entende majoritariamente
que o recolhimento das custas recursais deve corresponder a 4% do valor atualizado da
causa, acompanho o voto, ressalvado o meu entendimento pessoal.
No mais, os Autores pedem, na inicial, que seja declarada nula a
consolidação da propriedade do imóvel, mas a sentença determinou “a liberação do
imóvel arrematado pela ré, livre de ônus”, caracterizando-se o julgamento extra petita.
Assim, de rigor o parcial provimento do recurso, para afastar a consolidação da
propriedade do imóvel, em razão da purgação da mora.
FLAVIO ABRAMOVICI

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DECLARAÇÃO DE VOTO
VOTO N. 19.855
2a Vara Cível da Comarca de São Bernardo do Campo
Apelação n. 1029873-58.2018.8.26.0564
Apelante: Banco Inter S/A
Apelados: Fabio Luiz Sanches e outro
Vistos.
O meu voto também é pelo provimento do recurso.
Acompanho, assim, o relator.

Inicialmente, a questão acerca da complementação
do preparo está superada. Como se vê, após a elaboração do relatório, o
apelante realizou o pagamento da taxa que faltava. Realmente, o preparo,
após o cumprimento do comando, está de acordo e com base no valor
atualizado da causa (fls. 598/600).
No mais, tem razão em parte a apelante. Segundo
consta da inicial, o autor celebrou em 25-02-2016 o “Instrumento Particular
de Venda e Compra de Imóvel com Financiamento Pacto Adjeto de sua
Alienação Fiduciária e Outras Avenças” do imóvel situado na Rua Braga,
204, apto 224, em São Bernardo do Campo. Há no contrato previsão da
“forma de pagamento, no valor total de R$ 415.000,00 (quatrocentos e
quinze mil reais), sendo R$ 115.000,00 (cento e quinze mil reais)
provenientes de recursos próprios, e R$ 321.467.10 (trezentos e vinte
e um mil, quatrocentos e sessenta e sete reais e dez centavos)
financiados pelo credor fiduciário”; e, do valor financiado, a forma de
pagamento adotada fora “o Prazo de amortização em 180 (cento e
oitenta) meses, data de vencimento da primeira prestação 25/03/2016,
Taxa de juros 1,00% a.m., 12,68% a.a, Sistema de amortização -
SAC, com o valor inicial da prestação mensal em R$ 5.120,89 (cinco
mil, cento e vinte reais e oitenta e nove centavos)” (fls. 10/11). Ocorre
que, com o inadimplemento do contrato, o réu executou a garantia
fiduciária, consolidou sua propriedade e procedeu ao leilão do imóvel.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Nesse contexto, o autor ajuizou a demanda
buscando a anulação da consolidação da propriedade do imóvel, bem como o
depósito em juízo dos valores em aberto, impedindo, assim, a arrematação
do bem. Sustentou, em síntese, que não teve a oportunidade de purgar a
mora.
Apresentados os articulados das partes, o juízo
de primeiro grau prolatou a sentença ora impugnada, declarando purgada a
mora e determinando “a liberação do imóvel arrematado pela ré, livre de
ônus”.
Ocorre que, a declaração de purgação da mora não
acarreta, no caso, a liberação do gravame da alienação fiduciária, pois ainda
há parcelas do financiamento em aberto.
A purga da mora gerou, na espécie, como
consequência natural, a continuidade do contrato, sendo o cancelamento da
consolidação da propriedade do banco réu (fls. 87) uma medida
determinante ao retorno à situação anterior.
Como facilmente se vê, a sentença não é
congruente com os limites do pedido, pois ao determinar a liberação do
gravame, o juízo ultrapassou os limites do pedido. Violou o art. 141 do CPC.
Logo, impossível deixar de concluir que a sentença
enquadra julgamento “extra petita”, pois “não se refere a pedido algum”
(Teresa Arruda Alvim Wambier, “Nulidades do processo e da sentença”, 8a
edição, São Paulo, RT, 2017, p. 248).
Daí, o recurso deve ser provido parcialmente para
esse fim. Com o provimento parcial, afasta-se a incidência do art. 85, § 11,
do CPC. Didaticamente, o STJ ordinariamente identifica quais os requisitos
que devem ser cumpridos para a aplicação do § 11 do art. 85 do CPC. Assim,
“é devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art.
85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
requisitos, simultaneamente: (a) decisão recorrida publicada a partir de
18/3/2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil, (b)
recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou
pelo órgão colegiado competente e (c) condenação em honorários
advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso. Ausente
um dos requisitos, não deve ocorrer o aumento da verba sucumbencial.
Precedentes” (STJ, AgInt no AREsp 1.508.332-PR, 4a Turma, rel. Min.
Antonio Carlos Ferreira). No mesmo sentido: STJ, AgInt no REsp n. n.
1.731.129-SP, 4a Turma, j. 17-12-2019, rel. Min Marco Buzzi.
À vista dessas considerações, também dou
provimento parcial ao recurso da ré para reformar a sentença quanto à
determinação de liberação do gravame da alienação fiduciária. Contudo,
como consequência natural do reconhecimento da purgação da mora, força o
restabelecimento do contrato com o cancelamento da consolidação da
propriedade do imóvel pelo réu [Av. 13 de 11-10-2018 na matrícula n.
135.660 do 1o CRI de São Bernardo do Campo fls. 87}.
Posto isso, pelo meu voto, dou provimento parcial
ao recurso, nos moldes indicados alhures.
GILSON MIRANDA
3o Juiz
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
12
Acórdãos
Eletrônicos
ANTONIO CARLOS MORAIS PUCCI
1232171E
13
13
Declarações de
Votos
FLAVIO ABRAMOVICI
124B6EF0
14
16
Declarações de
Votos
GILSON DELGADO MIRANDA
124419E2
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1029873-58.2018.8.26.0564 e o código de confirmação da tabela acima.